Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012503-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (EMBARGADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.985.217/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 36.904.019/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012503-92.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ADEMIR JOEL CARDOSO

EMBARGADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO – DOBRA DO PRAZO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE AFASTA A CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OBSCURO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado foi claro ao dispor que o embargante, ora agravante não poderia ser beneficiado com a dobra do prazo recursal, uma vez que o direito material violado não envolveu outras partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012503-92.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ADEMIR JOEL CARDOSO

EMBARGADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ADEMIR JOEL CARDOSO, o qual, sob o pálio de esclarecer obscuridade, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática que, ante a intempestividade, não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento.

Na ocasião, o embargante insiste na possibilidade de contagem do prazo em dobro para interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual, portanto, deveria ser conhecido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, o acórdão embargado não padece de obscuridade alguma, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

No caso, o embargante, nitidamente, busca apenas rediscutir a questão da intempestividade do seu recurso de agravo de instrumento,

a qual, por uninimidade, foi mantida incólume pelo acórdão embargado.

Na ocasião, ficou muito bem esclarecido que o agravante, ora embargante não poderia ser beneficiado com a dobra do prazo recursal, uma vez que o direito material violado não envolveu outras partes.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

De qualquer forma, o simples fato de existirem diversas partes com patronos distintos no processo, o que comumente se verifica nos feitos falimentares, ainda não impõe automaticamente a dobra do prazo recursal, a qual reclama, acima de tudo, a verificação da violação ao direito material de mais de um titular e não apenas de um deles.

(...)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, especificamente a respeito dos processos recuperacionais e falimentares, consagrou a tese de que, dadas as suas particularidades, não há como admitir a contagem em dobro dos prazos recursais.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões debatidas.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020